Tribunal: STF
Processo: AI 406830
Classe: AI
Órgão julgador: MAURÍCIO CORRÊA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2003-02-11
Data de publicação: 2003-02-11

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE
 INSTRUMENTO.
ADMINISTRATIVO.  PERCEPÇÃO ACUMULADA DE VANTAGENS. MATÉRIA AFETA
À LEGISLAÇÃO LOCAL
                       ORDINÁRIA. REEXAME. IMPOSSIBILIDADE.
                       A constatação de existência ou inexistência de
 direito à percepção
acumulada de vantagens funcionais, previstas em legislação estadual
 ordinária, não
pode ser aferida em recurso extraordinário, considerando-se o teor da
 Súmula 280-STF.
                      Agravo regimental não provido.